Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-05.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). COBRANÇA APÓS DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REITERAÇÃO DA COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE BOLETO ÚNICO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO DEMONSTRADA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por cobrança indevida cumulada com reparação por danos morais ajuizada por R. R. L. em face de Anhanguera Educacional Participações S/A, em que a autora sustenta, em síntese, que: Ingressou no curso de Biomedicina oferecido pela requerida em julho de 2016, financiando as mensalidades por meio do Programa Especial de Parcelamento (PEP-30), com pagamento escalonado ao longo do curso e quitação do saldo remanescente após sua conclusão, ocorrida em dezembro de 2020. Após o encerramento do vínculo acadêmico, a autora continuou efetuando os pagamentos do saldo remanescente até janeiro de 2023, quando presumiu ter quitado integralmente sua obrigação. Em 2024, foi surpreendida com nova cobrança de 4 parcelas de R$ 1.249,57, que combateu judicialmente no processo no 0724673-86.2024.8.07.0007, no qual obteve sentença de parcial procedência, transitada em julgado após acórdão unânime da 3a Turma Recursal deste Tribunal (Acórdão no 1988404), que declarou a inexistência dos referidos débitos. Não obstante, após o trânsito em julgado daquele processo, a requerida teria emitido 6 (seis) novos boletos de cobrança no valor de R$ 607,57 cada, totalizando R$ 3.645,42, referentes ao mesmo contrato PEP, além de realizar cobranças por mensagem de texto. Por esse motivo, requereu: (a) concessão da gratuidade de justiça; (b) declaração de inexistência do débito objeto dos boletos emitidos; (c) condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (d) condenação da requerida ao pagamento em dobro do valor cobrado, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. Sobreveio sentença proferida no (ID 254626776) reconhecendo a existência de decisão judicial anterior transitada em julgado declarando a inexistência de débitos em nome da autora e a ausência de demonstração, pela requerida, da regularidade das novas cobranças. Julgou parcialmente procedentes os pedidos. O magistrado de origem afastou a repetição do indébito por ausência de prova de pagamento dos boletos pela autora, e indeferiu os danos morais ao fundamento de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outro constrangimento concreto demonstrado nos autos, não configura lesão extrapatrimonial indenizável.
3. A recorrente interpõe Recurso Inominado (ID 255449619), insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo que indeferiu os danos morais, alegando, em síntese: (i) que a sentença merece reforma no ponto em que concluiu pela ausência de dano moral, pois a requerida continuou gerando boletos de cobrança de débito declarado inexistente por decisão transitada em julgado, conduta que ultrapassa o simples aborrecimento; (ii) que a responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independendo de prova de culpa ou dolo, e que o descumprimento reiterado de decisão judicial configura ato ilícito indenizável; e (iii) que a recorrente teve seu nome previamente negativado no Serasa e SPC em razão de cobranças anteriores do mesmo contrato, o que demonstra que a conduta da requerida já extrapolou o patamar do mero aborrecimento cotidiano.
4. Contrarrazões apresentadas no id. 78552143.
5. Gratuidade de justiça: Defiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente, tendo em vista a juntada de documentos de comprovação de hipossuficiência econômica (extratos bancários — IDs 80559177 a 80559183 — e declaração de hipossuficiência — ID 80576195), dos quais se extrai que os rendimentos da recorrente são compatíveis com a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento (art. 98 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão, diante da delimitação objetiva do recurso — que não impugna os capítulos relativos à declaração de inexistência do débito (coberto pela coisa julgada parcial) nem à repetição do indébito (igualmente não impugnado) —, consiste em verificar: (i) se a emissão de boletos de cobrança após decisão judicial transitada em julgado, sem prova de negativação do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável; e (ii) se a reiteração da conduta, como alegada na inicial e nas razões recursais, está efetivamente comprovada nos autos, de modo a qualificar a ilicitude e afastar a tese de mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7.. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo. A autora, ex-aluna do curso de Biomedicina, enquadra-se no conceito de consumidora (art. 2o do CDC), e a requerida, instituição de ensino superior que oferece serviços educacionais mediante remuneração, no conceito de fornecedora (art. 3o, § 2o, do CDC).
8. O dever de indenizar por danos morais, no âmbito consumerista, pressupõe a demonstração de ato ilícito ou abusivo (art. 186 do CC c/c art. 927 do CC), nexo causal e dano efetivo à esfera extrapatrimonial do consumidor. O CDC, em seu art. 6o, inciso VI, assegura ao consumidor a reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços, mas tal garantia não dispensa a verificação de que a conduta do fornecedor tenha de fato produzido lesão aos direitos da personalidade — honra, dignidade, imagem —, em intensidade que supere os contratempos ordinários da vida cotidiana.
9. Análise do caso concreto: (i) Quanto à ilicitude da conduta: Está incontroverso — e já acobertado pela coisa julgada parcial formada sobre o capítulo não impugnado da sentença — que os boletos emitidos pela requerida são indevidos. A declaração de inexistência do débito transitou em julgado, não cabendo reexame do ponto. A conduta da Anhanguera, ao emitir cobranças após o trânsito em julgado do processo anterior (0724673-86.2024.8.07.0007), configura, em tese, ato contrário à autoridade da coisa julgada e à boa-fé objetiva, sendo, portanto, ilícita. Este elemento está presente. (ii) Quanto à prova de reiteração da cobrança: A autora afirma na inicial que foram emitidos 6 (seis) boletos de R$ 607,57 cada (total de R$ 3.645,42) e realizadas cobranças por mensagem de texto. Contudo, o exame do acervo probatório dos autos revela que a comprovação documental se limita a um único boleto, com referência ao mês de junho de 2025 (emissão em 24/06/2025, vencimento em 10/07/2025 — ID 78551995). Os demais documentos apresentados são registros de imagem cujo conteúdo não foi suficientemente especificado nos autos para comprovar a emissão dos cinco boletos remanescentes. As mensagens de texto juntadas (IDs 78552001 e 78552002, identificadas como "cobrança por sms" e "cobrança sms.2") apresentam correlação aparente com a cobrança desse mesmo boleto único de junho/2025, não evidenciando campanhas de cobrança autônomas e distintas. Assim, não está demonstrada documentalmente a emissão dos seis boletos alegados na inicial. (iii) Quanto ao dano moral: A ausência de comprovação da reiteração é determinante. A jurisprudência desta Primeira Turma Recursal orienta que a cobrança indevida isolada — sem negativação em cadastros restritivos de crédito, sem inscrição em órgãos de proteção ao crédito, sem constrangimento público ou exposição vexatória — não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento (Acórdão 2098933, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 11/03/2026). O relatório Serasa juntado pela ré (ID 78552124) registra expressamente "sem ocorrências" e "sem consultas", confirmando a ausência de negativação. A alegação de que o nome da recorrente teria sido anteriormente negativado no processo anterior não supre a exigência de prova de abalo concreto neste processo, pois diz respeito a situação pretérita, já objeto de demanda autônoma, não servindo como prova de dano moral nesta ação.
10. O argumento da recorrente de que a responsabilidade objetiva do fornecedor dispensa a prova de culpa é correto em abstrato (art. 14 do CDC), mas não elide a necessidade de comprovação do próprio dano. Responsabilidade objetiva significa que o nexo causal entre a conduta e o dano prescinde de culpa — não que o dano seja presumido em qualquer hipótese de falha. A alegação de que a reiteração configura prática abusiva sistemática seria relevante se comprovada, mas, como demonstrado no item 8(ii), a prova documental suporta apenas a emissão de um boleto, não a campanha reiterada de cobranças descrita na inicial. O distinguishing pretendido em relação ao Acórdão 2005841 desta Corte — que reconheceu dano moral pela reiteração de cobrança de dívida declarada inexistente após duas decisões judiciais — não se opera neste caso precisamente pela ausência de prova da reiteração. Naquele precedente, a reiteração estava demonstrada por inscrição sucessiva após acordo homologado e nova ordem judicial de exclusão; aqui, há um único boleto comprovado.
11. Conclusão da fundamentação: A sentença recorrida deve ser mantida no capítulo dos danos morais, porque a autora, a quem incumbia o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), não comprovou a reiteração das cobranças alegada na inicial — elemento que, nos termos da jurisprudência desta Turma Recursal, é necessário para qualificar a conduta do fornecedor como apta a produzir lesão extrapatrimonial indenizável, na ausência de negativação em cadastros de inadimplentes. A emissão de um único boleto indevido, embora configure ilicitude passível de declaração de inexistência do débito (capítulo já transitado em julgado), não alcança o patamar de gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e DESPROVIDO. Mantida integralmente a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga (ID 254626776).
13. Honorários advocatícios: Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que desejava auferir com a interposição do recurso, pretensão restrita a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme adequada interpretação do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.